Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711806-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RYAN CLAYVER HORTA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 3a FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “vender” e/ou “ter em depósito”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem. 3. A existência de ação penal em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade e à súmula no 444 do STJ. 4. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pugnando pelo restabelecimento da pena-base, mediante a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do recorrido pela prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória. Afirma que não ocorreu a ofensa “ao princípio da presunção de não culpabilidade ou a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, como vedado pela Súmula 444/STJ, mas a valoração do comportamento inadequado do réu perante a sociedade, avesso à ordem social, com nítido desprezo à disciplina estatal”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual sorte, decidiu também o STJ que “A prática do crime durante a fruição de liberdade provisória concedida em outro processo evidencia a gravidade concreta da infração penal, razão que justifica a fixação de regime prisional inicial mais severo” (AgRg no AREsp n. 2.434.244/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025